Tribunal: STF
Processo: Rcl 63091
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Referendo de medida cautelar em reclamação. Requisitos par a criação de funções gratificadas.



    1.  Reclamação contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que impugnava julgado que, em controle concentrado, invalidou dispositivos da legislação municipal que instituíram funções de confiança na área de educação.



    2.  Probabilidade do direito. A tese fixada por esta Corte para o Tema 1.010 da repercussão geral foi aparentemente aplicada de forma incorreta ao caso. A análise das normas invalidadas parece revelar que: (i) os ocupantes das funções de confiança não desempenham atribuições ordinárias do magistério, mas tarefas de direção, chefia ou assessoramento que demandam relação de confiança com a autoridade nomeante; (ii) ainda que suas funções tenham sido descritas de forma sucinta e objetiva, pode-se identificá-las com clareza suficiente.



    3.  Perigo de dano. O prazo concedido para o cumprimento da decisão (120 dias), além de estar prestes a se esgotar, é curto para a adoção das providências necessárias. Nesse cenário, parece haver risco concreto de descontinuidade de serviços públicos relevantes na área de educação.



    4.  Referendo da medida cautelar deferida, para suspender os efeitos da decisão de mérito proferida na ação direta de inconstitucionalidade de origem.